Tribunal: TJSP
Processo: 0036781-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO PAGO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO INSS DE FORMA INVERTIDA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – IMPERTINÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTA HOMOLOGADA QUE ESTÁ DESACOMPANHADA DO DEVIDO DEMONSTRATIVO/CÁLCULO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS VALORES – PRECLUSÃO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO PAGO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO INSS DE FORMA INVERTIDA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – IMPERTINÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTA HOMOLOGADA QUE ESTÁ DESACOMPANHADA DO DEVIDO DEMONSTRATIVO/CÁLCULO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS VALORES – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.